Tribunal: TJDFT
Processo: 0750042-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0750042-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APOLINARIO LIMA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do pedido de habilitação formulado no ID 25064731 e da apresentação de procuração pública como instrumento de comprovação de aparente cessão de crédito, intime-se a cessionária requerente MAURO DIAS ADVOGADOS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor APOLINARIO LIMA DE OLIVEIRA para a cessionária MAURO DIAS ADVOGADOS. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac